Tribunal: STJ
Processo: 0007788-55.2018.8.06.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649973 - CE (2024/0182054-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FARMACIA F. P. BARROS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: PALOMA BRAGA CHASTINET - CE018627
AGRAVADO
: UNIVERSAL DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
DEBORA CRISTINE ALMEIDA GUTTMANN SERWACZAK -
CE021000
DANIEL RODRIGUES DE AMOREIRA - CE016877
LARIANE CITÓ PEREIRA - CE031339
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DE
INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento e não esgotamento das instâncias ordinárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno preenche os requisitos necessários para reformar a
decisão que inadmitiu o recurso especial, em razão da ausência
de prequestionamento e do não esgotamento das instâncias
ordinárias.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos
por violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula no 282 do STF.
4. A interposição de recurso especial contra decisão monocrática
sem o esgotamento das instâncias ordinárias atrai o óbice da
Súmula no 281 do STF.
Documento eletrônico VDA47629168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 39d450e8-9631-4339-8a53-6560a989537e

5. A parte agravante não apresentou impugnação específica e
robusta aos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 39d450e8-9631-4339-8a53-6560a989537e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649973 - CE (2024/0182054-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FARMACIA F. P. BARROS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: PALOMA BRAGA CHASTINET - CE018627
AGRAVADO
: UNIVERSAL DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
DEBORA CRISTINE ALMEIDA GUTTMANN SERWACZAK -
CE021000
DANIEL RODRIGUES DE AMOREIRA - CE016877
LARIANE CITÓ PEREIRA - CE031339
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DE
INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento e não esgotamento das instâncias ordinárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno preenche os requisitos necessários para reformar a
decisão que inadmitiu o recurso especial, em razão da ausência
de prequestionamento e do não esgotamento das instâncias
ordinárias.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos
por violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula no 282 do STF.
4. A interposição de recurso especial contra decisão monocrática
sem o esgotamento das instâncias ordinárias atrai o óbice da
Súmula no 281 do STF.
Documento eletrônico VDA47395939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 55d75894-48d1-4956-b5fb-5043c10af00c

5. A parte agravante não apresentou impugnação específica e
robusta aos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo em
recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 257-258):

Cuida-se de agravo interposto por FARMACIA F. P. BARROS
LTDA, contra decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise do recurso de FARMACIA F. P. BARROS
LTDA, o recurso especial foi interposto contra decisão
monocrática proferida pelo Tribunal a quo.
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos
ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância
especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição
do recurso especial pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem. Nesse
Documento eletrônico VDA47395939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 55d75894-48d1-4956-b5fb-5043c10af00c

sentido, o AgInt nos E Dcl no AR Esp 1571531/SC, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, D Je de
.
20/5/2020
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino sua majoração em
desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada pela
Corte Especial em
)
16/03/2016
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do art. 1.021, §1o do Código de Processo Civil é clara no sentido de
estabelecer que "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas sejam
especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão
agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na inadmissibilidade
manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta Corte, conforme se extrai dos
seguintes precedentes:

CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO QUE
NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM INTUITO
PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO. DIALETICIDADE. SÚMULA No 283/STF,
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
Documento eletrônico VDA47395939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 55d75894-48d1-4956-b5fb-5043c10af00c

PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM PARCIALMENTE
PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.471/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §1o,DO CPC. SÚMULA No
182/STJ. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ART.1.021, § 4o,
DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.696.873/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
16/12/2024
.)
20/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA47395939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 55d75894-48d1-4956-b5fb-5043c10af00c

1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação do
seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência
da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.494.296/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
26/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ E
280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da Súmula n. 182/STJ (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
). Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.206.481/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
.)
9/10/2024
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido de
que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes na decisão agravada,
ou inexistente apresentação de fundamentação robusta e suficiente à desconstituição
dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não
logrará êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA47395939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 55d75894-48d1-4956-b5fb-5043c10af00c

A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por
violados não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial, "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp n.
2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC
/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados e dos argumentos invocados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial (súmulas
282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/8/2023
.)
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ENTERPRISE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA
INTERESSA
AO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 49-
A,
CC.
FATOS
CRIMINOSOS
ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
DE
PESSOA
JURÍDICA
Documento eletrônico VDA47395939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 55d75894-48d1-4956-b5fb-5043c10af00c

SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156, CPP. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as
conclusões do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que
foram utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas
para adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar
a constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver
indícios de que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva
ou para ocultar ativos decorrentes de atividades ilícitas.
Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a
correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova
e do art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve
ser mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
04/02/2020
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/5/2020
7/5/2020
.)
É certo que "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte agravante em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA47395939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 55d75894-48d1-4956-b5fb-5043c10af00c

declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2021
13/12/2021
Além disso, a defesa não esgotou os recursos cabíveis no Tribunal de
origem, insurgindo-se contra decisão monocrática, o que atrai o óbice da Súmula 281
/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREPARO.
IRREGULARIDADE.
INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO NA GUIA.
INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA No 281 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É imprescindível o correto preenchimento da Guia de
Recolhimento da União, com a devida indicação do número do
processo, sob pena de deserção, de modo que, caso intimado o
recorrente para sanar o vício e não providencie este a referida
regularização, o recurso não merece conhecimento.
2. Não se conhece do recurso especial interposto em face de
decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento
obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF,
por analogia).
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
.)
4/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:13
Código de Controle do Documento: 55d75894-48d1-4956-b5fb-5043c10af00c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.649.973 / CE
Número Registro: 2024/0182054-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077885520188060143 77885520188060143 78599120178060143
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FARMACIA F. P. BARROS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: PALOMA BRAGA CHASTINET - CE018627
AGRAVADO
: UNIVERSAL DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
DEBORA CRISTINE ALMEIDA GUTTMANN SERWACZAK -
CE021000
DANIEL RODRIGUES DE AMOREIRA - CE016877
LARIANE CITÓ PEREIRA - CE031339
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FARMACIA F. P. BARROS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: PALOMA BRAGA CHASTINET - CE018627
AGRAVADO
: UNIVERSAL DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CE010587
DEBORA CRISTINE ALMEIDA GUTTMANN SERWACZAK -
CE021000
Documento eletrônico VDA47586951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:29
Código de Controle do Documento: 28331847-a08a-4d34-91bc-80f9a5127d12

DANIEL RODRIGUES DE AMOREIRA - CE016877
LARIANE CITÓ PEREIRA - CE031339
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:29
Código de Controle do Documento: 28331847-a08a-4d34-91bc-80f9a5127d12